Tribunal: TJDFT
Processo: 0718941-27.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração de ambas as partes. Omissão. Contradição. Recursos não providos.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que, em sede de apelação cível, manteve a pensão alimentícia fixada em 50% do salário mínimo, reconhecendo redução da capacidade financeira do alimentante, mas preservando o binômio necessidade/possibilidade. As embargantes alegam omissões e contradições, requerendo esclarecimentos e eventual efeito modificativo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise individualizada de documentos, à aplicação do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero e ao cotejo entre despesas comprovadas e a conclusão adotada; e (ii) apurar se há contradição entre reconhecer redução da capacidade financeira e manter a pensão em 50% do salário mínimo.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material em qualquer decisão judicial, não se prestando, contudo, à substituição do acórdão embargado nem à revisão dos fundamentos da decisão.
4. A omissão sanável restringe-se às hipóteses previstas no parágrafo único do art. 1.022 do CPC e às condutas descritas no art. 489, §1o, da mesma norma. No caso, o acórdão enfrentou expressamente as questões suscitadas, analisando a prova produzida, a aplicação do protocolo de gênero e a proporcionalidade da pensão, não havendo omissão.
5. Também não se verifica contradição interna, pois a decisão harmonizou a redução da capacidade financeira com a preservação do mínimo existencial do alimentando, à luz do binômio necessidade/possibilidade e do princípio do melhor interesse da criança. A pretensão das partes traduz inconformismo com a fundamentação, não vício sanável por embargos de declaração.
6. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões ou teses jurídicas suscitadas pelas partes, bastando que, da análise dos autos, encontre fundamentos suficientes para formar sua convicção, sendo-lhe exigido enfrentar apenas as matérias capazes de infirmar a conclusão adotada, conforme dispõe o art. 489, § 1o, IV, do CPC.
IV. Dispositivo
7. Recursos não providos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489 e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, EMD 0706247-90.2024.8.07.0018, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 09/07/2025.